Tribunal: TJSP
Processo: 2183794-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a transferência dos valores para conta vinculada ao juízo, até decisão sobre a sua liberação em favor de quaisquer das partes ou mesmo transferência para os autos do juízo da recuperação. Inconformismo da exequente. Pretensão do levantamento dos valores constritos. Impossibilidade. Constrição anterior ao

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a transferência dos valores para conta vinculada ao juízo, até decisão sobre a sua liberação em favor de quaisquer das partes ou mesmo transferência para os autos do juízo da recuperação. Inconformismo da exequente. Pretensão do levantamento dos valores constritos. Impossibilidade. Constrição anterior ao processamento da
recuperação judicial. Não efetivação da penhora judicial. Valor que deverá permanecer depositado nos autos da execução, até ulterior deliberação do juízo da recuperação judicial. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183794-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados EMBAPLAN EMBALAGENS PLANEJADAS
LTDA, RICHARD GOLOFARB e RICARDO PAULO CHERNIAUSKAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183794-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2183794-92.2020.8.26.0000
Comarca: 8a Vara Cível Foro Regional de Santana São
Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: Embaplan Embalagens Planejadas Ltda. e outros
Voto no 19.419
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que determinou a transferência dos valores para
conta vinculada ao juízo, até decisão sobre a sua liberação
em favor de quaisquer das partes ou mesmo transferência
para os autos do juízo da recuperação. Inconformismo da
exequente. Pretensão do levantamento dos valores
constritos.
Impossibilidade.
Constrição
anterior
ao
processamento da
recuperação judicial. Não efetivação da penhora judicial.
Valor que deverá permanecer depositado nos autos da
execução, até ulterior deliberação do juízo da recuperação
judicial. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Itaú Unibanco S/A contra os agravados,
Embaplan Embalagens Planejadas Ltda. e outros, extraído
dos autos de Ação de execução, em face de decisão que, dentre
outras deliberações, determinou a transferência dos valores
constritos para conta vinculada ao juízo e processo, onde
aguardarão desfecho com alguma remuneração, até decisão
sobre a sua liberação em favor de quaisquer das partes ou
mesmo transferência para os autos do juízo da recuperação,
diante de eventual requisição (fls. 52/54).
A agravante se insurge. Alega, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183794-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
resumo, que os valores foram constritos em 10/09/2018, mas
somente em 23/04/2019, os agravados se manifestaram nos
autos afirmando a existência da ação de recuperação Judicial, a
qual foi ajuizada em 19/12/2018, sendo esta deferida apenas em
17/05/2019. Ou seja, a contrição ocorreu antes mesmo do
ingresso do pedido da recuperação judicial.
Aduz que é entendimento dos Tribunais do
Brasil que o deferimento da Recuperação judicial tem efeito “ex
nunc”, não sendo aplicável o efeito retroativo.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que seja deferido o
levantamento em seu favor dos valores constritos em contas da
empresa executada.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
12/13).
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
suspensivo (fls. 62/67).
A
agravada
apresentou
contraminuta
(fls.72/76).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme salientado na decisão de admissibilidade do agravo de instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183794-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2185608-42.2020.8.26.0000, em sede liminar aqui, principiei por
reconhecer que o deferimento do processamento da recuperação
judicial suspende as execuções individuais, conforme dispõe o
artigo 6o da Lei no 11.101/2005:
“A decretação da falência ou o deferimento
do processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”.
E agora, a despeito da jurisprudência
colacionada em suporte da decisão de fls. 62/67, e numa releitura
dos fatos dos autos principais, tendo que o empréstimo firmado
pela agravante fora firmado em janeiro de 2017, a possibilidade
de se falar em efeitos “ex-nunc” pelo deferimento do
processamento da recuperação judicial só pode ser lido para atos
processuais que tenham se consumado, que em melhor análise,
se a dívida em questão está atingida pelo deferimento da
recuperação judicial, o fato aqui é o de que a penhora havida não
se encontrava resolvida quando o juízo “a quo” enfrentou a
impugnação realizada pela agravante.
Confere-se que a penhora do dinheiro
encontrado em conta bancária da devedora, através do Sistema
Bacenjud, se deu em 10/09/2018 (fls. 123/127).
Em despacho proferido em 12/02/2019,
houve a determinação do juízo “a quo” para que, na forma do §2o
do artigo 854 do CP, a executada se pronunciasse em defesa
quanto à impenhorabilidade ou indisponibilidade desse dinheiro.
A impugnação que produziu foi a de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183794-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
realizado pedido de recuperação judicial, em 19/12/2018, e que
se encontrava no aguardo do deferimento de seu processamento
(fls. 186/188).
O juízo “a quo” veio a apreciar sua defesa
em 17/06/2020, que vem a ser a decisão combatida neste
incidente, e que foi quando, de forma precisa e correta,
reconheceu que a dívida em execução está sujeita aos efeitos da
recuperação judicial, pelo que determinou que a quantia constrita
fosse remetida ao juízo da recuperação judicial.
Elementar. A decisão proferida não deu
reconhecimento que o dinheiro constrito, por efeito de sua origem
decorrer de obrigação alcançada pela recuperação judicial,
estivesse fora do concurso de credores junto ao juízo universal
da recuperação judicial, pelo que deveria em seu convencimento
e prudência submetê-lo à consideração da autoridade judicial que
a preside.
Enfim, porque não se convolara em
penhora o bloqueio judicial.
Logo, se não houve a efetivação da
penhora judicial (§5o do artigo 854 do CPC), neste sentido só há
confirmar a decisão do juízo “a quo” no contexto e peculiaridade
dos fatos tratados, amplamente consagrados na jurisprudência
atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183794-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que a
penhora determinada em processo executivo anteriormente ao
deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta a
inclusão do crédito no plano de recuperação da sociedade
devedora. 2. Na hipótese em exame, o juízo recuperacional
deliberou que, para o levantamento de valores relativos a créditos
concursais nos autos de qualquer execução ou cumprimento de
sentença em face da companhia telefônica, faz-se necessário o
preenchimento, cumulativamente, de dois requisitos: (1) valores
depositados
antes
de
21.06.2016;
e
(2)
trânsito
em
julgado/preclusão da decisão prolatada em embargos à execução
ou da decisão final de impugnação do cumprimento de sentença
que tenha definido o quantum debeatur anteriormente a
21.06.2016. 3. No caso dos autos, o bloqueio judicial do valor
executado foi realizado em 17.11.2015, mas a decisão da
impugnação do cumprimento de sentença transitou em julgado
apenas em 29.06.2018, de modo que não há falar em situações
ou fatos processuais já consumados, a fim de autorizar a
liberação de valores, ainda que depositados em data anterior à
recuperação judicial. 4. A pretensão de alterar o entendimento
firmado, quanto ao não preenchimento dos requisitos impostos
pelo juízo da recuperação judicial para levantamento dos valores
em questão, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório, o que é inviável em sede de recurso especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183794-92.2020.8.26.0000 -Voto no
7
conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não
provido”.( AgInt nos EDcl no AREsp 1597017/RS Agravo Interno
nos Embargos de Declaração No Agravo Em Recurso Especial
2019/0299436-8, Relator Ministro Raul Araújo, Órgão julgador T4
Quarta Turma, j. em 15/06/2020, DJe 01/07/2020.)
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS
ANTERIORES
AO
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUTORIZAÇÃO
DE
LEVANTAMENTO DE VALORES. 1. Segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo
Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou
alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido
determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao
deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a
manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada.
4.
AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO”. (“AgInt no REsp 1760505/SP, Agravo Interno No
Recurso Especial no 2018/0208307-0, Relator (a) Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, Órgão julgador T3 Terceira Turma, Data
do Julgamento em 25/05/2020, Publicação DJe 28/05/2020).
“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
CONFLITO POSITIVO. SOCIEDADE CUJOS BENS ESTÃO SOB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183794-92.2020.8.26.0000 -Voto no
8
CONSTRIÇÃO
DO
JUÍZO
FALIMENTAR.
MEDIDAS
DE
CONSTRIÇÃO DETERMINADAS, TAMBÉM, PELO JUÍZO
TRABALHISTA, DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA
EMPRESA. SUSTAÇÃO QUE SE IMPÕE. ARREMATAÇÃO DE
IMÓVEL DE TITULARIDADE DA SUSCITANTE. DECISÃO DE
EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E DO MANDADO
DE IMISSÃO DE POSSE POSTERIOR AO JULGADO QUE
SUBMETEU A EMPRESA REQUERENTE A PROCESSO
FALIMENTAR,
BEM
COMO
POSTERIOR
À
DATA
DE
PROPOSITURA
DO
RESPECTIVO
INCIDENTE.
POSSIBILIDADE
DE
DESCONSTITUIÇÃO.
CONFLITO
CONHECIDO, COM DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
JUÍZO FALIMENTAR. QUESTÕES LEVANTADAS APENAS NO
AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1.
É
iterativo
o
entendimento do STJ, no sentido de que compete à Justiça do
Trabalho apreciar e julgar os pedidos formulados em ações
versando sobre apuração dos créditos individuais trabalhistas
promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial
Lei 11.101/2005. Ultrapassada, no entanto, a fase de apuração e
liquidação dos referidos créditos trabalhistas, os montantes
apurados deverão ser habilitados nos autos da falência ou da
recuperação judicial para posterior pagamento. Precedentes. 2.
Há que se deixar assente, ainda, que, a despeito de o art. 49 da
Lei n. 11.101/2005 assegurar que "estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183794-92.2020.8.26.0000 -Voto no
9
não vencidos", deve ser garantido o direito de preferência do
crédito nascido após o pedido de recuperação e, ao mesmo
tempo, direcionar o pagamento desses créditos ao Juízo
recuperacional que, ciente da não submissão dos referidos
valores à recuperação judicial, deverá sopesar a essencialidade
dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição,
bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em
recuperação. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, pode ser desconstituída a arrematação de bens
da empresa submetida à recuperação judicial ou à falência,
quando o deferimento do pedido de soerguimento e o decreto de
indisponibilidade de bens no processo falimentar forem anteriores
ao aperfeiçoamento da arrematação, com a expedição da
respectiva carta de arrematação, como na hipótese. Precedente.
4. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno
são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida
inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa. 5. Agravo
interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.
(AgInt no RCD no CC 155496/RJ, Agravo Interno No Pedido De
Reconsideração No Conflito De Competência no 2017/0297900-3,
Relator (a) Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção. Data
do Julgamento 31/03/2020, Data da Publicação DJe 06/04/2020).
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
VENDA
DIRETA DO BEM. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO ANTERIOR.
CONFLITO NÃO CONFIGURADO. 1. Na hipótese, a venda
direta do bem penhorado foi concluída antes do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183794-92.2020.8.26.0000 -Voto no
10
recuperação judicial, não havendo falar em constrição indevida
de bem objeto albergado por processo de recuperação
judicial. 2. Agravo regimental não provido”. (AgInt no CC
150325/SC,
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA no 2016/0327730-7, Relator Ministro Ricardo
Villas Boas Cueva, Órgão Julgador. Segunda Seção, Data do
julgamento 03/12/2019, Data da Publicação DJe 06/12/2019).
Assim, estando o crédito sujeito aos
efeitos da recuperação judicial, não se afigura possível, no
presente momento, o levantamento da quantia depositada nos
autos da execução, por parte da agravante, devendo o valor
constrito permanecer depositado nos autos da execução, até que
o juízo competente delibere sobre sua destinação, haja vista que
o bloqueio foi efetivado em momento anterior ao deferimento da
recuperação judicial.
Desse
modo,
à
vista
destas
considerações, mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator